Tribunal: TJDFT
Processo: 0704902-27.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO E DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar as condutas delitivas, imbuídos os réus de consciência e vontade de praticar os roubos com o uso de armas de fogo e branca e em concurso de agentes, não cabe falar em absolvição.
2. Quanto às circunstâncias do crime, nada a alterar na negativa valoração da majorante sobejante do concurso de agentes, como circunstância judicial desfavorável, para elevar a pena-base acima do patamar mínimo legal. Nesse sentido a tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte de Justiça.
3. A segregação cautelar dos apelantes deve ser mantida porque não se desconstituíram as razões que os levaram ao cárcere, estabelecidas nos requisitos legalmente exigíveis, mormente no artigo 312 do Código de Processo Penal, como medida de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
4. Recursos conhecidos e não providos.